Tribunal: STF
Processo: HC 192757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Eliane de Melo Carvalho, contra acordão proferido pelos STJ, nos autos do Recurso Especial nº 1.862.854/RR 
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por ELIANE DE MELO CARVALHO, contra decisão da eg. Quinta Turma, às fls. 873/886, cuja ementa restou assim definida: 
    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. AGRG NO HC N. 176.473/RR. PRECEDENTES. 
    I - Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal. 
    II - A recente jurisprudência do Pretório Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (HC n. 176.473, Plenário do STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dj. de 27/04/2020). 
    Agravo regimental desprovido." 
    A decisão agravada, de minha relatoria, restou assim ementada (fl. 849): 
    "PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. NOVO ENTENDIMENTO. HC N. 176.473/RR DO STF. PRECEDENTE DO STF, EM PLENÁRIO. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO SEMPRE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS." 
    Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 312, caput, do Código Penal. Houve substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos (fl. 520/522). 
    Em segunda instância, o e. Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a quantidade de dias-multa para 10 (dez) dias-multa. Transcrevo, por oportuno, a ementa do aresto objurgado (fl. 602): 
    "PENAL. PROCESSO PENAL. PECULATO. APROPRIAÇÃO DE VERBAS DO MEC/FNDE. ART. 312, CAPUT, DO CP. CONFISSÃO DA ACUSADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBLIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA ALTERADA APENAS PARA AJUSTAR A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. 
    1. Materialidade e autoria do delito de peculato comprovadas. A ré apropriou-se de valores do MEC/FNDE, e que lhe eram confiados em razão do cargo de Presidente de Conselho Escolar. Confissão dos fatos. 
    2. Não há possibilidade jurídica para a aplicação do princípio da insignificância, considerando que no crime de peculato o bem jurídico tutelado pela norma penal, por se tratar de crime contra a administração pública, não vislumbra apenas o aspecto financeiro, mas principalmente a moralidade administrativa. 
    3. Dosimetria feita de acordo com o disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Impossibilidade de incidência das atenuantes do art. 65, III, a e d, do Código Penal, em razão do disposto na Súmula 231 do STJ. 
    4. Dosimetria reformada apenas para reduzir a pena de multa, guardando proporção com a pena privativa de liberdade. Substituição da pena privativa de liberdade em conformidade com as regras do art. 44 do Código Penal. 
    5. Apelação da ré parcialmente provida." 
    Em seguida, foi declarada extinta a punibilidade da ora agravante pela prescrição da pretensão punitiva (fls. 632/637). Interposto agravo interno, pelo Ministério Público Federal (fls. 640/657), estes foram desprovidos, à unanimidade de votos. Eis a ementa do Julgado (fl. 672): 
    "PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RÉ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO COM REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ART. 117, IV, DO CP. HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA. 
    1. Consoante o art. 117, IV, do Código Penal, nos termos da redação introduzida pela Lei n° 11.596/2007, o curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência. 
    2. Mesmo considerando a nova redação do dispositivo legal em questão, o acórdão que somente confirma a sentença condenatória não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme entendimento firmado pela 3a Seção do STJ e 2a Turma do STF. 
    3. Até que haja - se houver - evolução doutrinária e jurisprudencial a respeito da matéria, nos termos do entendimento da 1ª Turma do STF, mantenho-me alinhado à posição majoritária da 3ª Seção do STJ e 2ª Turma do STF. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento." 
    Sobreveio o recurso especial (fls. 676/694), fundado no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no qual o Parquet federal sustentou violação aos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1° e 117, inciso IV, todos do Código Penal, uma vez que o e. Tribunal a quo entendeu que o acórdão confirmatório de sentença condenatória não interrompe prazo prescricional. Informou, na ocasião, que: "[...] a sentença penal condenatória foi publicada no dia 11/04/2014 (fl. 409) e o acórdão confirmatório da sentença foi publicado em 19/02/2018 (fl. 468). Em primeiro grau de jurisdição, Eliane de Melo Carvalho foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 312 do Código Penal. Posteriormente, teve a pena pecuniária reduzida para 10 (dez) dias-multa (fls. 457/463). Dessarte, considerando a pena aplicada, o prazo de prescrição para o crime pelo qual a recorrida foi condenada é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, CP. Nesses termos, temos que o prazo prescricional não foi ultrapassado entre a data da publicação da sentença - 11/04/2014 (fl. 409) - e a data da publicação do acórdão confirmatório da condenação - 19/02/2018 (fl. 468)" (fls. 682/683). 
    Pleiteou, portanto, o afastamento do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. 
    Na decisão agravada, de minha relatoria, neguei provimento ao recurso especial, por incidência da Súmula 568/STJ. 
    No agravo regimental, o Parquet sustentou, em síntese, que "[o] art. 117, IV, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.596/2007, estabelece que o curso da prescrição interrompe-se “pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis” (destacou-se), não fazendo ressalva quanto ao fato de o acórdão ser ou não confirmatório da condenação. Isso porque, diversamente do consignado na decisão ora agravada, a mera circunstância de o Tribunal manter uma condenação já estabelecida em primeiro grau não lhe retira o caráter condenatório, especialmente em razão de seu caráter substitutivo" (fl. 777). 
    Apontou, além de julgados da Suprema Corte, que a interpretação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o acórdão que confirma a condenação não constitui marco interruptivo da prescrição viola os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo Legal, da garantia da razoável duração do processo e do direito à segurança pública (fls. 776-777). 
    O agravo regimental, de minha relatoria, foi desprovido. 
    Opostos embargos de declaração, pelo órgão ministerial (fls. 798/805), estes, monocraticamente, foram acolhidos com efeitos infringentes para afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da ora agravante, ELIANE DE MELO CARVALHO, uma vez que, segundo a atual jurisprudência, tanto do Pretório Excelso, quanto desta eg. Corte Superior, o acórdão que confirma a condenação é, sim, marco interruptivo da prescrição, nos termos da seguinte ementa (fl. 810): 
    "PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO COMO MARCO INTERRUPTIVO. RECONSIDERAÇÃO. NOVO ENTENDIMENTO. HC N. 176.473/RR DO STF. PRECEDENTE DO STF, EM PLENÁRIO. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO SEMPRE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE." 
    Opostos embargos de declaração, pela combativa Defesa (fls. 818/826), estes foram rejeitados (fls. 849/857). Eis a ementa do decisum: 
    "PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. NOVO ENTENDIMENTO. HC N. 176.473/RR DO STF. PRECEDENTE DO STF, EM PLENÁRIO. O ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO SEMPRE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS." 
    Em sede de agravo regimental (fls. 862/869), a insurgente sustentou que "(...) o fato do recurso especial manejado pelo MPF ter sido contrarrazoado pela defesa em nada afeta o direito da parte de também contrarrazoar recursos futuros, inclusive os embargos com efeitos infringentes manejados pela acusação. Como já referido, na espécie, não se observou a regular intimação desta Defensoria Pública da União, a fim de apresentar contrariedade aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público" (fl. 863). 
    Aduziu, também, que "(...) não há como assegurar que o debate travado nos autos do HABEAS CORPUS 176.473/RR tenha consolidado a discussão no âmbito das Cortes Superiores, porquanto ainda vige entendimento no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, o que, via de consequencia, torna inaplicável, ao caso concreto, o disposto nos citados art. 932, inciso III, do CPC/2015 e arts. 34, inciso VII, e 255, § 4.º, ambos do RISTJ" (fls. 866/867). 
    Ademais, buscou demonstrar que "(...) ainda que se repute inviável manifestação expressa acerca da alegada violação ao artigo 5º, incisos II, XXXIX, LIV, da Constituição Federal, fato é que o decisum embargado, ao reformar a declaração anterior de extinção da punibilidade - pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, adotou interpretação contrária à regra jurídica em vigor (art. 117, IV, do CP), mas sem mencioná-la expressamente - apenas reproduziu julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, resultando em omissão no julgamento. De se anotar que tais argumentos teriam sido levantados pela defesa, ainda antes de prolatada a decisão embargada, acaso tivesse sido oportunizada a apresentação de contrarrazões" (fl. 867). 
    Requereu, portanto, a reconsideração da decisão agravada e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para cassar a decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo órgão ministerial e a intimação da agravante para contrarrazoar ou, subsidiariamente, que seja analisada a violação ao artigo 117, inciso IV, do Código Penal ou, caso contrário, a submissão da matéria ao Colegiado. 
    A eg. Quinta Turma, em decisão unânime, negou provimento ao agravo regimental, em ementa de seguinte teor: 
    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E A DISPOSITIVOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NATUREZA DECLARATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOVO ENTENDIMENTO DO STF. AGRG NO HC N. 176.473/RR. PRECEDENTES. 
    I - Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal. 
    II - A recente jurisprudência do Pretório Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (HC n. 176.473, Plenário do STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dj. de 27/04/2020). 
    Agravo regimental desprovido" (fl. 873). 
    No presente agravo regimental, asseverou a Defesa que: "Tendo em vista a pena fixada, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, vide art. 109, V, do Código Penal. Dessa forma, in casu, constata-se a prescrição da pretensão punitiva, pois, entre os marcos interruptivos, que se deram com o recebimento da denúncia (14 de Novembro de 2000 - e-STJ fls. 330/331) e a publicação da sentença pelo TRF 1ª (11 de abril de 2014 - e-STJ fls. 514-527), passaram mais de 4 anos. Ademais, o acórdão publicado em 19 de fevereiro de 2018 não interrompe a prescrição (e-STJ Fls. 607)" (fl. 889). Após vista dos autos, o Ministério Público Federal opinou pelo indeferimento da insurgência. (fls. 896/899). Por manter o decisum, trago o feito à Turma para julgamento. 
    É o relatório” (eDOC 3, p. 485-491)
    No STJ, o acordão foi desprovido.
    A PGR opinou pela denegação da ordem.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Nos autos do HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, sessão do dia 28.4.2020, o Plenário desta Corte, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou entendimento esposado na ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
    Assim, inexiste ilegalidade no acórdão impugnado, visto que nele se aplicou a posição firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal sobre a questão.
    Ante o exposto, em obediência ao quanto decidido pelo colegiado desta Suprema Corte, ressalvado meu entendimento pessoal no sentido contrário, com fundamento no art. 192, “caput”, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente